Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PENDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GAP – Gratificação de Atendimento ao Público – relativa a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.

2 – Servidor público. PROCON. Gratificação de Atendimento ao Público - GAP. Curso de Atendimento ao Público. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei distrital 4.502/2010. Na forma do art. 7o da norma de regência consigna que é pré-requisito, para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV. O cumprimento de referido requisito constitui pressuposto para o reconhecimento do direito subjetivo à gratificação, e não fato extintivo do direito do autor. Assim, a demonstração de cumprimento de requisito legal é ônus do autor, na inicial, e não fato contrário a cargo do réu.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.